Tribunal: TCU
Processo: 016.413/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5354/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.413/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cleice da Costa Silva (XXX.685.752-XX); Flaviana Laurentino Lopes Dias (XXX.900.354-XX); Julius Caesar Mendes Soares Monteiro (XXX.366.992-XX); Karla Frauches Finotti Barbosa (XXX.546.906-XX); Leticia Faria de Lima (XXX.996.427-XX); Lila Margarida Nascimento Souza (XXX.129.805-XX); Noely Almeida Milhomem Fernandes (XXX.108.802-XX); Palas Ateneia Dantas de Medeiros (XXX.512.594-XX); Rhomero Salvyo Assef Souza (XXX.244.942-XX); Thiago Batista Faleiro (XXX.306.647-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.